Tribunal: TJBA
Processo: 8000687-81.2025.8.05.0248
Classe: Petição
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Criminal

Processo
:
PETIÇÃO CRIMINAL n.
8000687-81.2025.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Seção Criminal

REPRESENTANTE/NOTICIANTE: GEILSON LOPES DA SILVA

Advogado(s)
:
VIVALDO DO AMARAL ADAES, MATEUS CARDOSO COUTINHO, DOMINIQUE VIANA SILVA, BIANCA BEATRIZ BARBOSA DA CRUZ, PEDRO MATHEUS SILVA SANTANA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 619 DO CPP. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos em face de Acórdão que julgou improcedente Exceção de Suspeição, na qual se alegava a parcialidade da Magistrada de primeiro grau por ter, supostamente, descredibilizado a versão do réu durante seu interrogatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em analisar se o Acórdão embargado padece dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, ou se os aclaratórios representam mero inconformismo com a decisão colegiada, buscando a rediscussão de matéria já decidida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, não sendo a via adequada para a rediscussão do mérito da causa ou para a reanálise do conjunto probatório, mas tão somente para sanar os vícios taxativamente previstos no art. 619 do Código de Processo Penal.

4.
Inexiste omissão no Acórdão que,
contemplando
a premissa fática arguida pelo próprio excipiente – a conduta da Magistrada em audiência –, conclui que o ato não se amolda às hipóteses legais de suspeição,
tampouco constitu
i

comportamento parcial na condução do processo capaz de revelar a existência de vínculo subjetivo ou interesse
da Magistrada
no resultado da ação penal,
sendo desnecessária a menção expressa a cada elemento de prova quando a tese jurídica central é devidamente enfrentada.

5.
A contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é a interna ao julgado, verificada entre seus fundamentos e o dispositivo, e não a suposta dissonância entre a decisão e as provas dos autos ou a tese defendida pela parte, a configurar mero inconformismo com o resultado.

6.
Considera-se prequestionada a matéria quando a questão jurídica foi objeto de debate no Acórdão recorrido, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
1. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade no julgado. 2. Não há vício de omissão no Acórdão que, ao analisar a alegação de parcialidade, conclui que a conduta da magistrada, ainda que provada, não se subsome às hipóteses legais de suspeição previstas no rol taxativo do art. 254 do Código de Processo Penal e nem

se coaduna com
qualquer comportamento parcial na condução do processo capaz de revelar a existência de vínculo subjetivo ou interesse da Juíza primeva no resultado da ação penal.
3. O mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento não autoriza o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 98, 254 e 619; CF, arts. 5º, LIV, LV, e 93, IX.

Jurisprudência relevante citada:
STF - A
RE: 1389401 SP; STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1843643 GO.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em sede de
Exceção de Suspeição
nº
8000687
-
81
.20
25
.8.05.0
248
da comarca de
Serrinha
, sendo Embargante
GEILSON LOPES DA SILVA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
REJEITAR

os Embargos de Declaração interpostos, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que integram o julgado.

Salvador, 27 de Junho de 2025.